Tribunal: TJMT
Processo: 1001178-02.2021.8.11.0049
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Recurso Inominado no 1001178-02.2021.8.11.0049.
Origem: Juizado Especial Cível do Município de Vila Rica.
Recorrente: JOSIMAR SENHORIN DA SILVA.
Recorrida: FABIANO G. M. FALCÃO-ME.
Data do Julgamento: 30/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ESTORNO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabe à recorrida provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Tal comprovação, no entanto, não ocorreu.
2. Configurada está à falha na prestação do serviço, em razão da cobrança indevida ao recorrente, consistente na cobrança em duplicidade realizada pela recorrida e, a inércia desta em atender as reclamações administrativas do autor.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001178-02.2021.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIMAR SENHORIN DA SILVA - CPF: 086.357.999-09 (RECORRENTE), JHEIMY STEPHANIE MENDONCA SOUZA - CPF: 755.714.121-00 (ADVOGADO), FABIANO GUERRA MENDES FALCAO EIRELI - CNPJ: 18.934.385/0001-20 (RECORRIDO), EDIVALDO JOSE GONCALVES FILHO - CPF: 038.922.071-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022